Tribunal: TJBA
Processo: 8026025-98.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026025-98.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: ANTONIO SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS, JONATHAN SOUSA NETTO

IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL QUESTIONANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA. CABIMENTO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PELOS VÍCIOS NO PRODUTO. LIDE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. INVIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. SEGURANÇA NEGADA. MANTIDA DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL.

1.

A pretensão mandamental objetiva anular o decreto judicial proferido pela
T
urma
R
ecursal que reconheceu a sua
in
competência para processar e julgar a causa
.

2
.
O exame dos fatos narrados na ação originária pressupõe

necessidade de realização de perícia técnica por
versa
r
sobre
defeito de fabricação do produto
e
em razão do
acervo documental não
ser
suficientemente robusto para, sozinho, corroborar a tese autoral.

3
.

Na espécie, além da relevância inerente ao próprio bem jurídico tutelado
,
vez que se trata de um item de segurança veicular
,
nota-se a imprescindibilidade da perícia técnica para deslinde da controvérsia, o que inviabiliza o julgamento da demanda pelo
J
uizado
E
special, por expressa vedação contida no art. 51, II da Lei 9.099/95.

4
. Segurança
denegada, devendo ser mantida a decisão proferida pela Turma Recursal.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.
8026025-98.2020.8.05.0000
, em que é impetrante
ANTONIO SANTOS DA CRUZ
e impetrada
PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR A SEGURANÇA vindicada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR